Tribunal: STF
Processo: ARE 1535684
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Paulo Roberto Ramos Junior, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “APELAÇÃO. ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA SOBRE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PRINCÍPIOS DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL E DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCESSO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. JUSTIFICADA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUANTUM DE EXASPERO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MODULARES. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ACERTADOS. CRITÉRIO BIAS GONÇALVES AFASTADO POR NÃO ESTAR EM CONSONÂNCIA COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. Ab initio, ao entregar a prestação jurisdiconal, o Magistrado de 1º grau reconheceu a ilicitude da apreensão de parte dos artefatos, restando incontroverso que os artefatos valorados para chancelar a condenação do réu são: 09 (nove) carregadores de pistola calibre .9mm, 01 (um) carregador de fuzil calibre 7,62. DECRETO CONDENATÓRIO - A sentença está alicerçada no robusto acervo de provas coligido aos autos, cabendo aludir que aos depoimentos seguros dos agentes da lei (Súmula nº 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), pontuando -se que o réu exerceu o direito ao silêncio, estando o pleito defensivo limitado à - improcedência da pretensão punitiva estatal calcada na atipicidade da conduta - sem que se insurgissem as partes sobre o reconhecimento da autoria e da materialidade delitivas, tudo com fulcro nos princípios da voluntariedade recursal e no da disponibilidade dos recursos, registrando-se ser hipótese de crime de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo a produção do resultado naturalístico para a sua configuração, sendo suficiente a periculosidade da conduta, ou seja, prescindindo, inclusive, de demonstração da potencialidade lesiva, repita -se de : 09 (nove) carregadores de pistola calibre .9mm, 01 (um) carregador de fuzil calibre 7,62, porquanto o agir do agente em desconformidade com a lei coloca em risco a segurança pública e a paz social , além de inexistir violação ao princípio da lesividade/ofensividade, restando indubitável a lesividade da conduta cometida pelo apelante ao se considerar que o ato de possuir carregadores enseja punição, pois o próprio tipo penal prevê como crime o simples fato de portar acessórios, tudo a justificar a manutenção da condenação do apelante pela pr ática do delito do artigo 1 6, caput, da Lei 10.826/03. RESPOSTA PENAL . REGIME PRISIONAL E ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - A aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do Magistrado, respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a observância dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da sua individualização, estando CORRETOS: (1) A fundamentação utilizada pelo Julgador para exasperar a pena-base, pois em consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 59 do Código Penal, enfatizando-se que o percentual de exasperação da pena-base em 1/3 (um terço) atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, inexistindo atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição; (2) o regime ABERTO (artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal e (3) a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito na modalidade de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, de acordo com o artigo 44 do Estatuto Repressor, afastando-se, na forma do efeito devolutivo, o critério Bias Gonçalves da pena de multa, que, com a devida vênia, não atende ao princípio da proporcionalidade da pena. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO .”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: Súmulas nº 282 e 356/STF (ausência de prequestionamento).



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo.



    Aplicável, na hipótese, pois, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF, segundo o qual: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”(ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A parte recorrente, nas razões do recurso, não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que a decisão permanece incólume. Precedentes. Súmula 287/STF. 2. Ainda que fosse possível ultrapassar o óbice da Súmula 287/STF, cabe ressaltar que a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário está correta. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais do estatuto da associação e do contrato de compra e venda, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 2. Agravo interno não conhecido. (RE 1380693 AgR, Rel: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-177 02-09-2022)



    Verifica-se, ainda, a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente